Tribunal: TJDFT
Processo: 0751493-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751493-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: A4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, N.GARCIA TECNOLOGIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por A4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME e N. GARCIA TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF nos autos da ação de rescisão contratual que propuseram em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP (processo n. 0707359-36.2020.8.07.0018), a qual indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para que fossem suspensos os efeitos do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes. Em apertada síntese, as agravantes sustentam que a agravada não cumpriu o edital licitatório para a venda do imóvel e nem adimpliu o contrato quanto à área passível de construção do imóvel, daí por que buscaram a rescisão pela via administrativa, desde 2009, o que justificaria a necessidade de suspensão imediata dos efeitos do contrato. Nesse sentido, entendem que a probabilidade do direito à rescisão é inconteste e se ancora nos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, bem como da vinculação ao edital, de pedem a tutela de urgência para se evitar a continuidade da lesão que têm suportado. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as agravantes e a TERRACAP, em sede de antecipação da tutela recursal. Com efeito, colhe-se da decisão impugnada, entre outros fundamentos, que “o edital não ofereceu aos licitantes informações equivocadas ou incompletas sobre o bem arrematado pelas requerentes”, ao passo que não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, inclusive porque, segundo a própria narrativa da peça recursal, as recorrentes estariam desde 2009 buscando, inicialmente pela via administrativa, rescindir o referido contrato. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Dispensada a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda incompleta a relação processual. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator